Tribunal: STJ
Processo: 2151209-21.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1983120 - SP(2022/0023690-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MOPP MULTSERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
PAULA CYRINO FLORENCE - SP251438
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MATILDE DUARTE GONÇALVES - SP048519
EZIO PEDRO FULAN - SP060393
HERICA CHRISTINA ARRUDA RODRIGUES RIBEIRO - SP255148
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADA
: ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INOCORRÊNCIA.
RECUPERAÇÃO. PLANO DE SOERGUIMENTO. ANÁLISE DE
LEGALIDADE.
CABIMENTO.
CREDITOS
TRABALHISTAS.
AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
IMPOSIÇÃO PELO TRIBUNAL. VIABILIDADE.
1. A fundamentação exigida nos termos do
do CPC é aquela
art. 489
revestida de coerência, explicitando suficientemente as razões de
convencimento do julgador, ainda que incorreta ou mesmo não
pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte não configura
violação do indigitado normativo. Precedentes.
2. Sem censura o entendimento do Tribunal de origem de que a legalidade do
plano de recuperação se submente à análise jurisdicional, pois, em
consonância com jurisprudência do STJ: "As decisões tomadas pela
Assembleia Geral de Credores acerca do plano de recuperação judicial são
soberanas e devem prevalecer, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle
de legalidade do negócio jurídico" (
relator Ministro
REsp n. 2.181.008/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.
17/6/2025)
3. Inexiste irregularidade na atuação do Tribunal ao reconhecer a
inviabilidade de pagamento das verbas trabalhistas em prazo diverso do que
expressamente determina o
da
"A legislação de
art. 54
Lei n. 11.101/2005:
Documento eletrônico VDA54867820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: be08847f-cf57-40bd-b6cc-c025467af6a2

recuperação judicial estabelece que os créditos trabalhistas devem ser pagos
integralmente em até um ano, salvo prorrogação até três anos mediante
garantias, aprovação dos credores e, sobretudo, integralidade dos valores"
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.163.486/SP,
Turma, DJEN de
.
29/5/2025)
4. Na hipótese, o Tribunal reconheceu a ilegalidade da cláusula não em seu
conteúdo (dação em pagamento), mas na omissão de prazo de pagamento, o
que não revela, em si, qualquer atuação irregular, tendo inclusive concedido
prazo para a recuperanda promover a adequação do plano aos preceitos do
da
o que afasta a sua alegada infringência.
art. 54
Lei n. 11.101/2005,
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54867820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: be08847f-cf57-40bd-b6cc-c025467af6a2

RECURSO ESPECIAL No 1983120 - SP(2022/0023690-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MOPP MULTSERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE
: MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
PAULA CYRINO FLORENCE - SP251438
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MATILDE DUARTE GONÇALVES - SP048519
EZIO PEDRO FULAN - SP060393
HERICA CHRISTINA ARRUDA RODRIGUES RIBEIRO - SP255148
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADA
: ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INOCORRÊNCIA.
RECUPERAÇÃO. PLANO DE SOERGUIMENTO. ANÁLISE DE
LEGALIDADE.
CABIMENTO.
CREDITOS
TRABALHISTAS.
AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
IMPOSIÇÃO PELO TRIBUNAL. VIABILIDADE.
1. A fundamentação exigida nos termos do
do CPC é aquela
art. 489
revestida de coerência, explicitando suficientemente as razões de
convencimento do julgador, ainda que incorreta ou mesmo não
pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte não configura
violação do indigitado normativo. Precedentes.
2. Sem censura o entendimento do Tribunal de origem de que a legalidade do
plano de recuperação se submente à análise jurisdicional, pois, em
consonância com jurisprudência do STJ: "As decisões tomadas pela
Assembleia Geral de Credores acerca do plano de recuperação judicial são
soberanas e devem prevalecer, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle
de legalidade do negócio jurídico" (
relator Ministro
REsp n. 2.181.008/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.
17/6/2025)
3. Inexiste irregularidade na atuação do Tribunal ao reconhecer a
inviabilidade de pagamento das verbas trabalhistas em prazo diverso do que
expressamente determina o
da
"A legislação de
art. 54
Lei n. 11.101/2005:
Documento eletrônico VDA54461368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: 1442aa46-40d7-41f3-b022-ce299636ae32

recuperação judicial estabelece que os créditos trabalhistas devem ser pagos
integralmente em até um ano, salvo prorrogação até três anos mediante
garantias, aprovação dos credores e, sobretudo, integralidade dos valores"
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.163.486/SP,
Turma, DJEN de
.
29/5/2025)
4. Na hipótese, o Tribunal reconheceu a ilegalidade da cláusula não em seu
conteúdo (dação em pagamento), mas na omissão de prazo de pagamento, o
que não revela, em si, qualquer atuação irregular, tendo inclusive concedido
prazo para a recuperanda promover a adequação do plano aos preceitos do
da
o que afasta a sua alegada infringência.
art. 54
Lei n. 11.101/2005,
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por MOPP MULTSERVIÇOS
LTDA., MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. e MM AMBIENTAL
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. (todas em recuperação judicial), com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 211):

Agravo de instrumento Recuperação judicial – Decisão que
homologou o plano modificativo com afastamento das
cláusulas ilegais Inconformismo do credor Descabimento
por envolver, fundamentalmente, aspectos relativos à
viabilidade econômica Controle da legalidade que não se
estende
aos
aspectos
manifestados
no
recurso
Reconhecimento, no entanto, de que o pagamento aos
credores trabalhistas deverá ser feito em até 120 dias a
contar desta decisão Enunciado I aprovado pelo Grupo das
Câmaras Reservadas Direito Empresarial deste Tribunal
(“o prazo de um ano para o pagamento de credores
trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o artigo
54, caput, da
conta-se da homologação do
Lei 11.101/2005,
plano de recuperação judicial ou do término do prazo de
suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei
independentemente de prorrogação, o que
11,101/2005,
ocorrer primeiro”) Decisão mantida Recurso desprovido,
com observação.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 655-667).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aduz preliminar de nulidade do
acórdão dos embargos de declaração, "por ofensa direta aos arts. 10 e 933, ambos do
Código de Processo Civil, e ao
§ 1o, inc. IV [...] também do Código de Processo
art. 489,
Civil" (fl. 287), porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal
de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54461368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: 1442aa46-40d7-41f3-b022-ce299636ae32

No mérito, sustenta que o acórdão estadual negou vigência ao
da
art. 54
sob o fundamento, em síntese, de que houve previsão expressa de
Lei n. 11.101/2005,
quitação das verbas trabalhistas dentro do prazo legal.
Sem contrarrazões (fls. 680), sobreveio o juízo de admissibilidade positivo
da instância de origem (fls. 689-691).
Às fls. 700-704, parecer do Parquet pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
De início, inexiste a alegada violação dos arts. 10, 489 e 933 do CPC, visto
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento,
qual seja, a legalidade do plano de soerguimento, que teria sido questionado, à época,
pela recorrida.
E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem que as questões tidas
como ilegais apenas refletiam o inconformismo da viabilidade econômica do plano, no
que acresceu, por outro lado, a ilegalidade da cláusula que permitiu que os créditos
trabalhistas se prolongassem para além do prazo legal de 1 ano. Vejamos:

No que tange a análise da viabilidade econômica do plano
de recuperação aprovado pelos credores em assembleia
geral, todavia, é sedimentado o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe ao Poder
Judiciário ingressar no aspecto da viabilidade econômica
do devedor, uma vez que tal questão seria de exclusiva
apreciação assemblear. É o que se verifica, por exemplo,
dos seguintes julgados, a saber:
[...]
Sendo assim, conquanto seja inegável a possibilidade do
controle judicial de legalidade do plano, as disposições
atinentes a sua viabilidade econômica financeira escapam
do controle do Poder Judiciário, de modo a prevalecer a
soberania da assembleia geral de credores.
Aqui, verifica-se que a insurgência do banco credor,
basicamente, gira em torno da alegada ausência de
viabilidade econômica do plano de recuperação judicial
aprovado, considerando a sua inexequibilidade, a ausência
de regulação da forma da dação em pagamento prevista aos
credores das classes I e III, bem como a comprovação de
que os ativos que permanecerão nas empresas serão
suficientes para continuidades das atividades, caso
efetivada a operação societária de drop down.
Tais apontamentos, contudo, conforme destacado, inclusive
pelo próprio agravante, envolvem a análise de cláusulas
concernentes à viabilidade econômica do plano de
recuperação judicial, as quais, como visto, são insuscetíveis
de ingerência jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54461368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: 1442aa46-40d7-41f3-b022-ce299636ae32

Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário, sob o
fundamento da titularidade do controle de legalidade,
interferir em tais condições, sobretudo porque o plano foi
aprovado em todas as suas classes e porque são os agentes
de mercado que devem avaliar o sentido econômico da
proposta e seus reflexos à desejada recuperação.
De outro lado, no que toca ao pagamento dos credores
trabalhistas, conquanto o agravante não a impugne, a
análise da cláusula correspondente é cognoscível de ofício.
A respeito, a cláusula 3 do plano assim dispõe:
"3. Da Proposta de Pagamento aos Credores
Trabalhistas:
Dação em pagamento de imóveis
Aos credores trabalhistas as RECUPERANDAS propõem,
imediatamente
após
a
aprovação
do
presente
modificativo em Assembleia Geral de Credores e
respectiva homologação e concessão da Recuperação
Judicial pelo d. Juízo da 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais de São
a dação em
Paulo/SP,
pagamento e posterior alienação através do Comissário -
de imóveis atualmente avaliados no montante total de R$
22.278.185,90 (vinte e dois milhões, duzentos setenta e
oito mil, cento e oitenta e cinco reais, e noventa centavos).
" (fls. 12869 dos autos originários)
O artigo 54 da
dispõe que "
Lei no 11.101/2005
o plano de
recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1
(um) ano para pagamento dos créditos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de
trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação
".
judicial
Conforme se depreende da norma acima transcrita, há uma
limitação imposta pelo ordenamento jurídico ao conteúdo
do plano, de modo que os créditos vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial, derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, não podem
se submeter à proposta de pagamento que exceda o prazo
de um ano.
[...]
Com efeito, considerando que o prazo de suspensão do stay
há muito se esgotou e que a superveniente
period
disposição trazida pelo novo plano subordina o pagamento
dos credores trabalhistas à dação em pagamento de bens
imóveis e posterior alienação através do Comissário, sem
prazo estipulado, determina-se que os créditos trabalhistas
habilitados nos autos sejam integralmente adimplidos pela
recuperanda, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
contados da publicação desta decisão, sob pena de
convolação da recuperação judicial em falência na origem.
Feitas essas considerações sobre o plano, além das outras
ilegalidades reconhecidas pelo D. Juízo de origem, entende-
se não ser o caso de convolação da recuperação judicial em
falência, mas, sim, de manutenção do plano homologado
na origem com os decotes aqui e lá determinados.
Além de o agravante não ter deduzido pedido de
convolação da recuperação judicial em falência, as
Documento eletrônico VDA54461368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: 1442aa46-40d7-41f3-b022-ce299636ae32

hipóteses que a ensejam estão tratadas no artigo 73 da
de forma taxativa, admitida, portanto,
Lei 11.101/2005,
apenas a interpretação restritiva.
Ressalte-se, ainda, que a melhor interpretação dele sugere a
mitigação da dureza e da inflexibilidade do comando nele
contido, sendo que o presente caso não se enquadra em
nenhuma das referidas hipóteses.
[...]
Assim, diante das considerações realizadas, nos termos e
nos limites aqui presentes, determina-se às recuperandas o
pagamento dos credores trabalhistas, no prazo de 120
(cento e vinte) dias contados da publicação desta decisão,
sob pena de convolação em falência, mantido, quanto ao
mais, o plano homologado com o decote das ilegalidades
reconhecidas aqui e na origem.

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

Ademais, não há que se falar em qualquer ilegalidade na
observação consignada no acórdão em relação ao prazo
estabelecido para pagamento dos credores trabalhistas
(artigo 54, caput, da
, uma vez que se
Lei no 11.101/2005)
trata de questão que envolve matéria de ordem pública, a
justificar o reconhecimento de ofício, mesmo à míngua de
qualquer requerimento.
[...]
Além disso, em que pese o inconformismo das
embargantes
quanto
à
aplicação
do
Enunciado
no 1 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas Direito
Empresarial deste Tribunal, sua edição teve por fim
uniformizar a matéria no âmbito das Câmaras Reservadas,
com base na interpretação conjunta dos artigos 54 e 6°, §
4°, da
Não se trata, portanto, de regra
Lei 11.101/2005.
ilegal e tampouco sem fundamento.
[...]
Em que pese a discordância das embargantes quanto à
orientação firmada pelo Enunciado, é inegável que sua
construção está apoiada em premissas legais, sendo
imperiosa a sua observância, inclusive de ofício, por tratar-
se de matéria que abrange norma de natureza cogente (Lei
n°
, a admitir o conhecimento a
11.101/2005, art. 54)
qualquer tempo e grau de jurisdição, à luz do efeito
translativo dos recursos.
Nesse contexto, então, não prosperam os pedidos das
embargantes, seja para dilatar o prazo de pagamento dos
credores trabalhistas, seja para aguardar o julgamento do
agravo de instrumento no 2192028-63.2020.8.26.0000, uma
vez que ambas pretensões, além de prejudicarem os
trabalhadores, afrontam a atual jurisprudência sedimentada
pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
conforme se observa, por exemplo, dos seguintes julgados,
:
in verbis
[...].

Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não carece de fundamento,
visto que a fundamentação exigida nos termos do
do CPC é aquela revestida de
art. 489
Documento eletrônico VDA54461368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: 1442aa46-40d7-41f3-b022-ce299636ae32

coerência, explicitando suficientemente as razões de convencimento do julgador, ainda
que incorreta ou mesmo não pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte
não configura violação do indigitado normativo.
Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com ausência
de prestação jurisdicional. A propósito, "não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

3. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se
sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou de
forma suficiente e fundamentada todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia (art. 489,
, ainda que contrariamente ao interesse da parte
CPC/2015)
agravante.
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 1.752.570/GO,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
)
23/4/2025.

No mérito em si, o acórdão não comporta censura.
Primeiro, porque parte de premissa reiteradamente abarcada pela
jurisprudência de que a legalidade do plano de recuperação se submente à análise
jurisdicional:

1. As decisões tomadas pela Assembleia Geral de Credores
acerca do plano de recuperação judicial são soberanas e
devem prevalecer, cabendo ao Poder Judiciário apenas o
controle de legalidade do negócio jurídico.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.181.008/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
17/6/2025.

2. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é
soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da
apresentação de laudo econômico-financeiro e de
demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da
empresa, o poder de decidir pela conveniência de se
submeter ao plano de recuperação judicial ou pela
realização do ativo com a decretação da quebra, o que
decorre da rejeição da proposta. A interferência do
magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato
jurídico. Precedentes.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.350.612/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
12/6/2025.

Do mesmo modo, não há qualquer irregularidade na atuação do Tribunal ao
reconhecer a inviabilidade de pagamento das verbas trabalhistas de modo diverso que
expressamente determina o
da
art. 54
Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA54461368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: 1442aa46-40d7-41f3-b022-ce299636ae32

A propósito, colacionam-se:

CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO POR ATMA PARTICIPAÇÕES E
OUTROS. PLANO DE RECUPERAÇÃO. SOBERANIA
DA
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES.
CONTROLE
ABSTRATO
DE
LEGALIDADE.
DESÁGIO EM CRÉDITOS TRABALHISTAS. PRAZO
DE PAGAMENTO SUPERIOR AO TRIÊNIO DO
DA
INAPLICABILIDADE
ART. 54
LEI N. 11.101/2005.
DO
I, DA LRF, AINDA QUE POR
ART. 83,
ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que reconheceu a validade da taxa referencial
como índice de correção monetária no plano de
recuperação judicial, mas anulou disposições que previam
deságio para créditos trabalhistas após um ano da
homologação e pagamento posterior a três anos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há erro de premissa
na decisão monocrática que reconheceu ilegalidade das
cláusulas do plano aprovadas pela Assembleia Geral de
Credores quanto aos créditos trabalhistas; (ii) o controle
abstrato da legalidade viola a soberania da Assembleia
Geral de Credores no caso concreto.
3. A legislação de recuperação judicial estabelece que os
créditos trabalhistas devem ser pagos integralmente em até
um ano, salvo prorrogação até três anos mediante garantias,
aprovação dos credores e, sobretudo, integralidade dos
valores.
4. A jurisprudência do STJ não admite a reclassificação de
créditos trabalhistas superiores a 150 salários mínimos
como
quirografários
na
recuperação
judicial,
diferentemente do que ocorre na falência.
5. A aplicação de deságio a créditos trabalhistas cujo
pagamento ultrapassa um ano, ou parcelamento superior a
três anos, contraria os fundamentos teleológicos do art. 54
da LRF e da jurisprudência do STJ, que não permite a
aplicação do
à recuperação judicial.
art. 83
6. Na recuperação judicial, a limitação de 150 salários
mínimos não se aplica aos créditos trabalhistas, que devem
ser pagos em até um ano (com ou sem deságio ou no
máximo em três anos, sem deságio), pois não há concurso
de credores como na falência, em que os ativos são
rateados; na recuperação, os credores são pagos conforme
o plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores.
7. Recurso especial parcialmente provido para anular as
disposições do plano que previam deságio para créditos
trabalhistas após um ano da homologação e pagamento
posterior a três anos, remetendo o caso às instâncias de
base para readequação do plano de recuperação.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.163.486/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
)
29/5/2025.

Documento eletrônico VDA54461368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: 1442aa46-40d7-41f3-b022-ce299636ae32

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
CRÉDITO
TRABALHISTA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. ARTIGO 54 DA
LREF. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
2. O crédito trabalhista, cujo pagamento deve obedecer ao
regramento legal, não pode ser pago em condição diversa,
sob o pretexto de que se trata de crédito retardatário.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.166.584/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
11/11/2024.

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FALHA. AUSÊNCIA. CRÉDITOS
TRABALHISTAS.
DESÁGIO.
PRAZO
ÂNUO.
POSSIBILIDADE.
PRAZO
ESTENDIDO.
PAGAMENTO. INTEGRALIDADE.
1. A questão controvertida resume-se a definir se houve
negativa de prestação jurisdicional e se é válida a cláusula
do plano de recuperação judicial que prevê a incidência de
deságio sobre os créditos trabalhistas.
[...]
3. Na hipótese de o crédito trabalhista ser pago no prazo de
até 1 (um) ano da homologação do plano de recuperação
judicial, poderá ser prevista a incidência de deságio. No
caso de o pagamento ser prorrogado até o prazo de 3 (três)
anos, o crédito deve ser satisfeito em sua integralidade.
4. Na situação em análise, as cláusulas do plano de
recuperação judicial preveem o pagamento do crédito
trabalhista no prazo de até 1 (um) ano, com deságio. Com a
aprovação do plano pelos credores trabalhistas, a cláusula
deve ser tida como válida.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.110.428/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
13/8/2024.

No caso dos autos, o Tribunal reconheceu a ilegalidade da cláusula não em
seu conteúdo (dação em pagamento), mas na omissão de prazo de pagamento, o que não
revela, em si, qualquer atuação irregular, tendo inclusive, a teor do que acima se
colacionou, concedido prazo para a recuperanda promover a adequação do plano aos
preceitos do
da
o que não revela sua infringência.
art. 54
Lei n. 11.101/2005,
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA54461368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: 1442aa46-40d7-41f3-b022-ce299636ae32

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: 1442aa46-40d7-41f3-b022-ce299636ae32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.983.120 / SP
Número Registro: 2022/0023690-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10689568620168060100 21512092120198260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOPP MULTSERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRENTE : MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
PAULA CYRINO FLORENCE - SP251438
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MATILDE DUARTE GONÇALVES - SP048519
EZIO PEDRO FULAN - SP060393
HERICA CHRISTINA ARRUDA RODRIGUES RIBEIRO - SP255148
INTERES.
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADA
: ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA54842509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 9e4dc609-24c0-47be-9c1e-fdf315315bec

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 9e4dc609-24c0-47be-9c1e-fdf315315bec